Tribunal: TJDFT
Processo: 0007488-93.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-01-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007488-93.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos em relação aos substituídos LUIZ CARLOS MARREIROS MARTINS, LUIZ GONZAGA FERREIRA CHAGAS e LUIZ GONZAGA SOUSA ALVES. Ao ID: 21417082, o DF informou que o Centro Técnico da PGDF não concorda com os valores apontados pela Contadoria Judicial. Ao ID: 21089382, o exequente pediu a imediata expedição dos precatórios. A fim de dirimir quaisquer dúvidas, determino o retorno dos autos à Contadoria para esclarecimentos quanto à impugnação formulada pelo Distrito Federal (ID: 21417082, 21417083 e 21417087). Após, às partes. I. Brasília, 17 de novembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador